Tribunal: TJMT
Processo: 0024601-42.2015.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024601-42.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO CEZAR RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 366.365.501-63 (APELANTE), JACIANE DE ANDRADE LIRA - CPF: 998.907.981-15 (ADVOGADO), MARCO CEZAR ROSADA - CPF: 575.609.609-44 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALERIA ADOLFO ORGEDA - CPF: 595.207.011-68 (ADVOGADO), JACIANE DE ANDRADE LIRA - CPF: 998.907.981-15 (ADVOGADO), MARCO CEZAR ROSADA - CPF: 575.609.609-44 (ADVOGADO), PAULO CEZAR RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 366.365.501-63 (APELADO), VALERIA ADOLFO ORGEDA - CPF: 595.207.011-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO ACIDENTE — INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA — DOENÇA DEGENERATIVA NÃO ATRIBUÍDA AO ACIDENTE DE TRABALHO — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 42, LEI 8.213/91 —
RECURSO DESPROVIDO
.

Considerando que o laudo pericial concluiu que não há incapacidade total e permanente do Apelado para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos, tendo em vista que laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes.

A existência de sequela consolidada, por si só, não implica em incapacidade laboral e, além disso, a Lei 8.213/91, em seu art. 20, §1º, dispõe que não são consideradas como doença do trabalho a doença degenerativa, como é o caso do apelante, conforme o conjunto probatório contido nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO CEZAR RODRIGUES DO NASCIMENTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Acidente de Trabalho n. 0024601-42.2015.8.11.0041, proposta em desfavor do
INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
, julgou improcedente os pedidos aduzidos na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e condenou o Apelante ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa nos termos do art. 98, §3º do diploma processual, por força dos benefícios da assistência judiciária.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que o Laudo Pericial constatou a sua inaptidão para atividade que exija esforço físico intenso, sendo permanentemente incapaz.

Afirma que sua incapacidade surgiu há nove anos e, embora o Perito alegue não existir correlação entre a doença diagnosticada com o acidente de trabalho, a doença analisada pelo Perito foi apenas a Hérnia de Disco, sendo que através do exame de radiografia juntada pelo autor, também é possível constatar a discopatia degenerativa, isto é, a seu sentir, a perícia deixou de analisar devidamente o caso concreto, visto que sequer citou que o Apelante já fora submetido a outras cirurgias, bem como a sua idade avançada.

Salienta que no atestado médico emitido algumas semanas antes da realização da perícia médica, o Dr. Alessandro Alonso Cavicchioli e o Dr. Vinicius Alves de Oliveira, que também é perito da justiça federal, constatou que o Apelante é portador de
“lesão parcial artrodese com placas metálicas e parafusos fixados nos elementos posteriores de L3, L4, L5 e S1 e próteses discais entre L3, L4, L5 e S1, associados a laminectomia em L3, L4, L5 e S1. O que causou a artrodese lambosacra, com espaços reduzidos sendo com recuperação de cirurgia. Faz tratamento fisioterápico s/ grandes evoluções (...) Pcte não apresenta aptidão p/ trabalhos onde sejam exigidos esforços intensos, repetitividade de movimentos e carga física intensa. CID M54.1,M51”.

Verbera que o próprio INSS reconheceu a incapacidade decorrente de acidente de trabalho do Autor no momento em que, no laudo realizado pela Autarquia, considerou-o incapaz.

Realça que o Autor apresenta patologias na coluna que o destituem da capacidade laboral, o que, aliadas a idade avançada e a falta de escolaridade, caracteriza a sua incapacidade relacionada diretamente com o acidente de trabalho sofrido.

Aduz que sempre exerceu a profissão de serviços gerais e, em que pese tenha exercido a função de gerente em seu último trabalho, por ser tratar de empresa de pequeno porte, tinha que desempenhar todas as atividades da empresa, o que exigia grandes esforços físicos.

Com essas considerações, salientando que a sua doença, oriunda de acidente de trabalho, está se agravando, pugna pela reforma da sentença, para que seja deferido o benefício de aposentadoria por invalidez, ou, subsidiariamente, o benefício do auxílio-doença acidentário.

O Apelado foi devidamente intimado, mas deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar em razão da ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a sua análise.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
PAULO CEZAR RODRIGUES DO NASCIMENTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Acidente de Trabalho n. 0024601-42.2015.8.11.0041, proposta em desfavor do
INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
, julgou improcedente os pedidos aduzidos na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e condenou o Apelante ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa nos termos do art. 98, §3º do diploma processual, por força dos benefícios da assistência judiciária.

Na exordial, o Apelante narra que no exercício de suas funções, ao levantar um cachorro para levar ao Pet Shop, sofreu um agravamento na coluna, sendo que era portador de uma hérnia de disco e, após a lesão decorrente do acidente de trabalho, obteve as seguintes sequelas: “
Lesão na Coluna Vertebral que ocasionou discopatia degenerativa nos discos L4-L5 dessas mesma vértebra (Espondiloartrose lombar)”.

Ainda, afirma que havia realizado cirurgia de hérnia de disco há 05 (cinco) anos, mas que, a partir do acidente de trabalho e de outras funções que realizava dentro do Pet Shop, como banho, carga de animais e saco de rações e limpeza do estabelecimento, a doença se agravou, sendo que passou a sentir limitações nos movimentos.

Por essas razões, o autor, ora Apelante, ingressou administrativamente com o pedido de auxílio-doença, o qual foi indeferido, sob a alegação de que estava apto para retornar ao trabalho.

Em decorrência da negativa da autarquia federal, judicializou o caso e a antecipação de tutela fora concedida, para determinar que o INSS implantasse o benefício de Auxílio-Doença no prazo de 30 (trinta) dias.

Contudo, a sentença julgou improcedente os pedidos explanados na exordial, por ter entendido o magistrado de origem que a doença que acomete o requerente não pode ser atribuída, com certeza, ao acidente de trabalho sofrido.

Pois bem.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis:

(...) Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. (...)

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos, verifica-se que o laudo médico realizado pelo perito oficial concluiu que o autor não apresenta incapacidade laboral. O referido laudo constatou, ainda, que a lesão grave e a hérnia de disco não possuem nexo causal com o trauma sofrido pelo autor durante a execução de seu trabalho, bem como não existe nexo de agravamento da patologia em relação à função desempenhada.

Anote-se que a existência de sequela consolidada, por si só, não implica em incapacidade laboral e, além disso, a Lei 8.213/91, em seu art. 20, §1º, dispõe que não são consideradas como doença do trabalho a doença degenerativa, como é o caso do apelante, conforme o conjunto probatório contido nos autos.

Assim, a partir da análise da discussão trazidas aos autos e sua consequente conclusão, conclui-se pela capacidade laborativa do Apelante.

Ademais, importante consignar que o laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes. Portanto, o

profissional médico atua como terceiro desinteressado na lide, estando apto a elaborar e adotar critérios diversos das pretensões de ambas as partes.

Logo, diante da conclusão da perícia e ausente qualquer capacidade laboral, ainda que parcial ou temporária, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Nesse sentido já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos
. Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico.”
(N.U 1008678-34.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022